Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-74.2021.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005469-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA - CPF: 040.116.631-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 046.142.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVEIRA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 014.903.011-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1005469-74.2021.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.

Apelante: DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. AGLOMERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL COMO NORMA COMPLEMENTAR. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS. REVOGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURA ABOLITIO CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. O apelante sustenta: (i) ausência de adequação típica da conduta e ausência de dolo; (ii) atipicidade da norma penal em branco por ausência de competência municipal; (iii) ocorrência de abolitio criminis em razão da revogação do Decreto Municipal nº 255/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a conduta do apelante configura a infração ao art. 268 do CP, diante da existência de determinação sanitária vigente à época dos fatos;

(ii) estabelecer se é válida a complementação do tipo penal por norma infralegal municipal;

(iii) determinar se a revogação do decreto municipal enseja abolitio criminis e, portanto, a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão do apelante na fase policial, corroborada por depoimentos testemunhais que evidenciam a realização de confraternização em sua residência durante o período de restrições sanitárias impostas pelo Decreto Municipal nº 255/2021.

O art. 268 do Código Penal caracteriza-se como norma penal em branco e pode ser validamente complementado por atos normativos infralegais editados por quaisquer entes federativos — União, Estados, Distrito Federal ou Municípios — desde que no exercício da competência administrativa ou legislativa relativa à saúde pública (STF, ARE 1418846 RG, Tema 1246 da repercussão geral).

A alegação de incompetência municipal para editar norma sanitária complementar ao tipo penal não se sustenta, tendo em vista o regime de competência concorrente para proteção à saúde, conforme previsto no art. 23, II e art. 30, I e II da CF/1988.

A revogação do Decreto Municipal nº 255/2021 não configura abolitio criminis, pois se trata de norma de natureza excepcional e temporária, cuja vigência é limitada às circunstâncias que a motivaram (pandemia), sendo aplicável o art. 3º do Código Penal, que assegura a ultratividade da norma excepcional quanto aos fatos praticados durante sua vigência.

A pena aplicada foi fixada no mínimo legal e corretamente substituída por prestação de serviços à comunidade, em observância ao art. 44 do Código Penal. Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O crime previsto no art. 268 do Código Penal configura-se com a violação de norma sanitária vigente, ainda que editada por ente federativo diverso da União, desde que dentro de sua competência constitucional.

A revogação de norma sanitária excepcional não implica abolitio criminis, sendo aplicável o princípio da ultratividade previsto no art. 3º do Código Penal.

A confissão na fase policial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos da jurisprudência consolidada.

__
_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XL, LIV e LV; 7º, XXIII; 22, I; 23, II; 30, I e II;
CP, arts. 3º, 44, 268;
STF, ARE 1418846 RG, Tema 1246;
STJ, RMS 37.508/RO, j. 19/03/2013, DJe 08/05/2013.
TJMT, Ap. Crim. nº 1000745-63.2021.8.11.0092, j. 18/03/2024, DJE 18/03/2024.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.

O apelante sustenta: a) ausência de adequação típica da conduta e não comprovação do dolo; b) atipicidade da norma penal em branco, alegando que apenas a União teria competência para complementar o tipo penal; c) revogação do Decreto Municipal nº 255/2021, o que configuraria abolitio criminis.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria, devidamente intimada, deixou de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da tipicidade da conduta do recorrente, que teria infringido determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa (COVID-19), bem como à possibilidade de complementação da norma penal em branco por decreto municipal.

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Aline da Silveira Pereira, fiscal de monitoramento da COVID-19, relatou em juízo que recebeu denúncia anônima sobre aglomeração de pessoas em uma residência na Rua J-5. Ao chegar ao local, constatou a presença de uma cortina improvisada na fachada da casa, que dificultava a visibilidade do interior, mas era perceptível a movimentação de várias pessoas. Acompanhada por policiais militares, interpelou o proprietário do imóvel, que confirmou a realização de uma festa de aniversário.

O policial militar João da Silva Campos Júnior confirmou que sua guarnição foi acionada pela vigilância sanitária para prestar apoio diante da denúncia de aglomeração. Ao chegarem ao local, constataram a presença de várias pessoas que, ao perceberem a aproximação das autoridades, tentaram se esconder. O proprietário do imóvel, identificado como o recorrente, confirmou a realização de uma confraternização.

No mesmo sentido foi o depoimento da Tenente Eveline Wayda de Araújo Oliveira, que relatou ter visualizado aproximadamente cinco a seis pessoas no local, além de confirmar que o recorrente admitiu que as pessoas presentes não eram residentes da casa.

Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, em razão da revelia decretada, ele confessou a prática do delito ao ser interrogado na fase policial (ID nº 65700596-21), afirmando que estava comemorando seu aniversário com aproximadamente nove pessoas, que a vigilância sanitária pediu para que o pessoal fosse embora devido ao toque de recolher, e que ele pediu apenas para terminarem de jantar e assistir a um jogo. Admitiu ainda que se negou a entregar seus documentos para a equipe da vigilância sanitária e a assinar a notificação.

Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova" (Enunciado Criminal nº 11). No caso em análise, a confissão extrajudicial encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, que foram unânimes em confirmar a realização de aglomeração na residência do recorrente, em desacordo com as medidas sanitárias vigentes à época.

O crime previsto no art. 268 do Código Penal consiste em "infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa", com pena de detenção, de um mês a um ano, e multa.

O apelante sustenta a atipicidade da conduta, alegando que o art. 268 do Código Penal constitui norma penal em branco que somente poderia ser complementada pela União, em razão da competência privativa para legislar sobre direito penal (art. 22, I, da CF).

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1418846, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)".

Na fundamentação do acórdão, o STF esclareceu que "a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa".

Portanto, é plenamente válida a complementação do tipo penal previsto no art. 268 do Código Penal pelo Decreto Municipal nº 255/2021, que estabelecia medidas sanitárias para prevenção à propagação da COVID-19 no Município de Alta Floresta/MT.

O apelante alega ainda que a revogação do Decreto Municipal nº 255/2021 configuraria abolitio criminis, tornando atípica a conduta.

Tal argumento também não merece acolhimento. O art. 3º do Código Penal estabelece que "a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência".

As medidas sanitárias estabelecidas para prevenção à propagação da COVID-19 possuem natureza excepcional, pois foram editadas em razão de circunstâncias extraordinárias (pandemia), com vigência limitada ao período de emergência sanitária. Portanto, mesmo após a revogação do Decreto Municipal nº 255/2021, aplica-se o princípio da ultratividade da norma excepcional, previsto no art. 3º do Código Penal, mantendo-se a tipicidade da conduta praticada durante sua vigência.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci: "Caso o poder público revogue a medida por considerá-la, por exemplo, inócua para o efetivo resultado pretendido, não há razão para punir o agente. Entretanto, se a revogação se der porque já foi contida a doença, é preciso aplicar o art. 3º do Código Penal, considerando ultrativo o complemento, mantendo-se a punição do agente" (Código Penal comentado, 8ª edição, pg. 765).

No caso em análise, a revogação do Decreto Municipal nº 255/2021 ocorreu em razão da melhoria do cenário epidemiológico, com a redução dos casos de COVID-19, e não por considerá-lo inócuo. Portanto, aplica-se o princípio da ultratividade da norma excepcional, mantendo-se a tipicidade da conduta praticada durante sua vigência.

A pena aplicada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito, tendo sido fixada no mínimo legal (01 mês de detenção e 10 dias-multa), além de substituída por prestação de serviços à comunidade, em observância ao art. 44 do Código Penal.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO JUSTIFICÁVEIS. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A infração de medida sanitária preventiva apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) violação de normativo público; e (b) normativo destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (artigo 268 do Código Penal). A norma complementar referida neste artigo não precisa ser emitida pelo Congresso Nacional, podendo ser expedida por qualquer ente federado (União, Distrito Federal, estados e municípios), como também no Poder Executivo, inclusive com normas de natureza infralegal (STF. Repercussão Geral. Tema 1246. ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023). Provas suficientes para a comprovação da materialidade e autoria.

2. As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direito, quando, cumulativamente: a) a pena aplicada for privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ou, para crimes culposos b) o réu não for reincidente em crime doloso; c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente (STJ AgRg no AREsp n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Em análise do caso concreto, considerando os motivos e circunstâncias, decorrentes da pandemia do COVID ́19, é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade, visto que a conduta é incompatível com o pressuposto contido no art. 44, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sem custas e sem honorários advocatícios.”
(N.U 1000745-63.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025